Tribunal: TJES
Processo: 5000670-45.2024.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000670-45.2024.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA VIEIRA ANHOLETTI MARCHIORI RODRIGUES

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS. SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito.

2. A parte autora questiona a legalidade dos encargos da Cédula de Crédito Bancário firmada para financiamento de veículo, insurgindo-se contra a capitalização de juros (Tabela Price), pleiteando a aplicação do Método de Gauss e alegando abusividade em tarifas de cadastro, registro, despesas com serviços e venda casada de seguros.

3. A sentença recorrida manteve a validade das cláusulas contratuais, reconhecendo a legalidade da taxa de juros pactuada, das tarifas cobradas e a natureza voluntária da aquisição de produtos agregados e seguros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é lícita a capitalização de juros e a utilização da Tabela Price no contrato em exame; (ii) é cabível a substituição do sistema de amortização pelo Método de Gauss; (iii) são válidas as cobranças a título de tarifa de cadastro, registro de contrato e despesas/serviços; e (iv) restou configurada a venda casada na contratação dos seguros prestamista e auto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, legitimando a capitalização de juros e o uso da Tabela Price (Súmula 541/STJ).

6. São válidas a tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento (Tema 620/STJ) e a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva, não demonstradas no caso (Tema 958/STJ).

7. A cobrança sob a rubrica de despesas/serviços, quando comprovada documentalmente referir-se à aquisição de acessórios automotivos e serviços de estética agregados ao financiamento por conveniência do consumidor, não constitui tarifa bancária oculta ou abusiva.

8. Não se presume a venda casada nos contratos bancários quando a contratação de seguros ocorre mediante instrumento apartado, com clara indicação de opcionalidade e discriminação de valores, evidenciando a liberdade de escolha do contratante (Tema 972/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: 1. A inclusão no financiamento de valores referentes a acessórios automotivos adquiridos livremente pelo consumidor não se confunde com tarifa bancária, sendo lícita sua cobrança. 2. A prova da adesão opcional e apartada a contrato de seguro afasta a alegação de venda casada em operações de crédito bancário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 541/STJ; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/10/2013; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Renata Vieira Anholetti Marchiori Rodrigues (Id. 16573011) , ver reformada a sentença (Id. 16573010) que, em sede de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (a) a ilegalidade da Tabela Price, alegando que o sistema implica em capitalização de juros (anatocismo) não informada adequadamente; (b) que o recálculo da dívida pelo Método de Gauss (juros simples) demonstra uma diferença de R$ 18.157,68 (dezoito mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) paga a maior; (c) a abusividade na cobrança de tarifas bancárias, especificamente Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato e Cesta de Serviços, bem como a ilegalidade da cobrança de R$ 23.020,00 (vinte e três mil e vinte reais) a título de "Despesas/Serviços"; (d) a ocorrência de venda casada na contratação dos seguros (Prestamista e Auto); (e) a necessidade de repetição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente (R$ 75.190,42).

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000670-45.2024.8.08.0023

APELANTE: RENATA VIEIRA ANHOLETTI MARCHIORI RODRIGUES

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, a autora ajuizou a presente ação revisional buscando a modificação de cláusulas da Cédula de Crédito Bancário nº 2398999/22, firmada para o financiamento de veículo Toyota Corolla, sob a alegação de juros abusivos, capitalização ilegal e cobrança indevida de tarifas e serviços.

Pela sentença hostilizada, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a capitalização de juros foi expressamente pactuada, as tarifas cobradas possuem respaldo legal e os serviços impugnados referem-se a acessórios adquiridos voluntariamente pela consumidora.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação por meio do qual alega, em síntese, a ilegalidade da Tabela Price, a necessidade de aplicação do Método de Gauss, a abusividade das tarifas e a ocorrência de venda casada de seguros.

Pois bem.

No caso, observa-se que as partes firmaram contrato com taxas pré-fixadas de juros de 1,71% ao mês e 22,61% ao ano.

A simples leitura do instrumento contratual revela que a taxa anual estipulada é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,71% x 12 = 20,52%), o que, por si só, autoriza a capitalização de juros. Esse cenário atrai a incidência da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na utilização da Tabela Price ou na capitalização composta, uma vez que pactuadas expressamente, sendo descabida a pretensão de substituição pelo Método de Gauss, que não encontra amparo na prática bancária regular ou na jurisprudência vinculante para este tipo de mútuo.

Quanto às tarifas administrativas (Cadastro e Registro de Contrato), o STJ, em sede de recursos repetitivos (Temas 620 e 958), pacificou a validade da Tarifa de Cadastro no início do relacionamento e da cobrança de despesas com registro, desde que não demonstrada onerosidade excessiva ou não prestação do serviço.

Quanto à questão, assim preconiza a jurisprudência da Colenda Corte Superior:

Tema 620.
Tese Firmada: Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Tema 958
. Teses Firmadas:

[...]

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso, a Tarifa de Cadastro foi cobrada em valor razoável (R$ 550,00) e o Registro do Contrato é inerente à constituição da garantia fiduciária, inexistindo prova de abusividade.

No que tange à alegação de cobrança indevida de R$ 23.020,00 sob a rubrica "Despesas/Serviços", a análise detida do conjunto probatório desmente a tese autoral de que se trataria de tarifa bancária oculta.

Não obstante, os recibos acostados aos autos comprovam inequivocamente que tal montante refere-se à aquisição de acessórios automotivos (jogo de rodas, módulo de vidro, engate, tela slim) e serviços de estética (vitrificação) adquiridos diretamente na concessionária. Trata-se, pois, de financiamento de produtos agregados ao veículo por conveniência da consumidora, e não de encargo financeiro ilegal.

De outro lado, no tocante aos seguros contratados (Proteção Financeira e Auto), é cediço que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, veda a denominada "venda casada", proibindo o fornecedor de produtos ou serviços de "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos" (inciso I).

Quanto à questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, no âmbito do Tema 972, segundo a qual “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

In casu,

a documentação acostada, incluindo proposta de adesão específica e cotação de corretora independente, demonstra que a contratação se deu de forma apartada e opcional, constando no contrato principal a opção "Financiado (X) sim" com os respectivos valores discriminados. Ademais, não restou evidenciado o condicionamento do fornecimento do crédito à contratação dos seguros, afastando-se a alegação de venda casada.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito, cobrando encargos expressamente pactuados e financiando produtos e serviços livremente adquiridos pela apelante.

Consequentemente, não havendo cobrança indevida, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito em dobro.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, caso deferida em grau recursal, ou observando-se o recolhimento do preparo já efetuado.

É como voto.